Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703284-30.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANA MAIA DE MENEZES APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preclusão lógica de seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, visto que juntou guia de recolhimento de custas e comprovante de pagamento com as razões recursais (id 60616368). Manifeste-se, na mesma oportunidade, sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões (id 60616371). A oportunidade de manifestação sobre as questões indicadas decorre da regra contida no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Destaco que o prazo é exclusivamente para manifestação sobre as questões acima delimitadas e não para complementação, correção e/ou modificação das razões do recurso, haja vista o princípio da consumação. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator